Tribunal: TJMT
Processo: 0057658-22.2013.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0057658-22.2013.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSA HELENA DE LUCENA BORGES - CPF: 344.853.411-00 (RECORRENTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo não interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0057658-22.2013.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública/MT

Recorrente(s):

Rosa Helena De Lucena Borges

Recorrido(s):

Estado De Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DEMANDA QUE CONTÉM FATOS DECIDIDOS EM OUTRA AÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se o objeto desta ação (anulação de acordo) já foi decidido em outra ação judicial com trânsito em julgado, onde se pretendia a continuação da execução de título extrajudicial, deve ser reconhecida a coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

.

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Trata-se de
recurso Apelação Cível
recebida, por redistribuição, do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que o Desembargador Relator, monocraticamente, reconheceu a incompetência daquela Corte, sob o fundamento jurídico de que no julgamento do IRDR nº 85.560/2016, nas causas movidas contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e empresas públicas a eles vinculadas, em que o valor da causa for inferior a 60 (sessenta salários) mínimos, há competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente da complexidade, da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

A sentença recorrida acolheu a preliminar de litispendência, com o processo n. 30.884/1996 (conhecimento), 6585—11.2013.8l1.0041(execução) e, cód. 751908 (embargos a execução), e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Deve ser ressaltado que a sentença prolatada nos referidos Embargos à Execução, (cód. 751908), JULGOU PROCEDENTES os Embargos e extinguiu a execução de sentença, por reconhecer a inexigibilidade do título que lhe embasa, nos moldes do art. 741, II, do Código de Processo Civil. Bem como que interposto recurso de apelação que foi autuado sob n° 126070/2013, de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa, e ao que consta o egrégio Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 14/02/2017, por unanimidade, lhe negou provimento.

Posteriormente foi interposto Recurso Especial, que não foi conhecido por deserção e intempestividade, decisão que transitou em julgado em 01/12/2020.

Pois bem, na presente ação se discute a validade do acordo celebrado entre as partes, em que a autora pugna pela declaração de nulidade do acordo extrajudicial sob a alegação de falta de homologação judicial.

Em que pese a Recorrente argumentar que são fatos distintos a anulação do acordo e a execução da sentença proferida nos autos do processo n. 30.884/1996 (conhecimento), 6585-11.2013.8l1.0041(execução) e, cód. 751908 (embargos a execução), sobretudo que não se trata de litispendência, mesmo porque aquela ação já transitou em julgado, convém mencionar a decisão proferida no recurso de apelação n° 126070/2013,
in verbis
:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO —
TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL — EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA
— CONSTATAÇÃO— PRETENSÃO À EXECUÇÃO — SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA — IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — FIXAÇÃO — RAZOABILIDADE — MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA — RECEBIMENTO DE R$ 1.620.946,00 (UM MILHÃO SEISCENTOS E VINTE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS) — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente constatadas a existência, validade e a eficácia do termo de transação extrajudicial, a pretensão de se executar sentença proferida em ação coletiva, é de manifesta improcedência.
Honorários advocatícios fixados de forma razoável, aliás, com bastante parcimônia, ante o valor do benefício pretendido, devem ser mantidos. Não se defere justiça gratuita a quem já recebeu R$ 1.620.946,00 (um milhão seiscentos e vinte mil novecentos e quarenta e seis reais). Recurso não provido.

(TJMT - Apelação n° 126070/2013 - Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) (grifei)

Ainda, na fundamentação do referido voto constou:

É de se registrar que,
o termo de transação extrajudicial relativo aos reajustes e benefícios previstos na Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.764, de 16 de abril de 1996, não dependia da homologação do juízo
, porque, a Lei nº 9.049, de 11 de dezembro de 2008, previu a extrajudicial. Ademais, inexistia demanda judicial.

[...] É despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial celebrado entre o Servidor e a Administração, se não havia, à época da celebração do acordo, demanda judicial entre as partes transigentes. Precedentes: EREsp. 1.086.915/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 3.9.2014; REsp. 1.318.315/AL, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30.9.2013; AgRg no AREsp. 196.434/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 15.9.2015 e AgRg no AgRg no REsp. 1.491.280/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.8.2015. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg nos EREsp 1121988/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2015).

Assim, à míngua de pretensão à desconstituição do termo de transação extrajudicial, não é possível simplesmente desconsiderá-lo, para obtenção do melhor dos mundos: usufruir dos reajustes e benefícios previstos na Lei do Estado de Mato Grosso nº 6.764, de 16 de abril de 1996, como também, dos decorrentes da ação ordinária de cobrança c/c declaratória de isonomia salarial proposta pelo Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Dispõe os § 4º do art. 337, do Código de Processo Civil:

§ 4
o
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Desta forma, conforme acima colacionado, a pretensão de anulação do acordo já foi decidida nos autos da execução.

Sendo assim, neste caso a sentença de extinção deve ser mantida, todavia, em razão da ocorrência da coisa julgada.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022